Tribunal: TJDFT
Processo: 0730902-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730902-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ALINE DE MIRANDA DA SILVA EMBARGADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E S P A C H O Por meio da petição de ID 72589568, o executado HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA requer o prazo de 5 (cinco) dias para promover o pagamento integral da obrigação. É o relato do essencial. Decido. A finalidade do processo de execução (ou cumprimento de sentença) é a realização do direito do exequente, consubstanciado em um título de crédito judicial ou extrajudicial, mesmo que para atingir sua finalidade seja necessária a expropriação forçada dos bens do executado. Por outro lado, o pagamento espontâneo do débito confere maior celeridade, eficácia e efetividade na busca da satisfação do crédito exequendo. Posta a questão nestes termos, DEFIRO o pedido do executado para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento do débito exequendo, incluindo no cálculo a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, §1o, do CPC, face o transcurso do prazo legal para o cumprimento voluntário da obrigação. P.I. Brasília/DF, 06 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator